Tribunal: STF
Processo: RE 648566
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 8.9.2014. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE 84,32% REFERENTE A MARÇO DE 1990. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DA COISA JULGADA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional.



    2. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se sobre o tema invocado no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339), para reafirmar a jusrisprudência segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.” 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.